Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. Incabível falar em absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo praticado mediante concurso de pessoas e o emprego de arma branca. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância. Na espécie, a versão dos fatos apresentada pela vítima na fase policial, além de coerente e harmônica com a confissão extrajudicial de um dos réus, está corroborada por outros elementos de prova, incluindo os depoimentos judiciais das testemunhas policiais. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, o reconhecimento formal do réu, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal, é desnecessário para embasar o decreto condenatório.